Tribunal: TJMT
Processo: 1050188-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050188-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAQUELINE FERREIRA NONATO - CPF: 027.770.441-39 (RECORRENTE), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE BALCÃO ATUALIZADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JAQUELINE FERREIRA NONATO contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 14.310,25 em face da CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais ante a ausência de prova documental indispensável, id. 335176446.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a inscrição indevida, enseja a condenação em danos morais mesmo diante da não apresentação de extratos oficiais completos de todos os órgãos de restrição ao crédito.

3. Restou demonstrado nos autos que a recorrida vinculou o CPF da recorrente ao nome de um terceiro por dívidas contraídas no estado de São Paulo, local onde a autora jamais residiu, resultando em negativa de crédito no comércio de Cuiabá/MT, id. 335176438.

4. Não obstante o erro administrativo da recorrida, o juízo de origem intimou especificamente a parte autora (id. 201608193) para que apresentasse extratos de consulta de balcão do SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, a fim de verificar a existência de negativações anteriores e a aplicação da Súmula 385 do STJ.

5. A recorrente deixou de cumprir a determinação judicial de forma satisfatória, apresentando apenas capturas de tela parciais que não permitem a análise integral do seu histórico de crédito, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidou-se através da Súmula 52, que estabelece: "
A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
".

7. A exigência de extratos oficiais visa conferir segurança jurídica ao julgador para identificar se a inscrição discutida é a única responsável pelo abalo ao crédito, sendo a prova da inexistência de anotações pretéritas requisito essencial para a configuração do dano moral "in re ipsa".

8. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 52 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A ausência de apresentação dos extratos do SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos impede a verificação de negativações anteriores e afasta o reconhecimento de dano moral por inscrição indevida, nos termos da Súmula no 52 da Turma Recursal Única do TJMT. 2. A declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão da restrição creditícia não implicam, por si sós, condenação automática em danos morais quando ausente a comprovação exigida pelo entendimento sumulado. (...) (N.U 1065043-41.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)”

9. Assim, agiu corretamente o juízo a quo ao negar a reparação moral, uma vez que a parte autora, devidamente advertida, não forneceu os subsídios necessários para afastar a hipótese de preexistência de outras restrições legítimas.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026